Tribunal: TJSP
Processo: 0001470-90.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001470-90.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40544
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0001470-90.2020.8.26.0996 - Presidente Prudente
AGRAVANTE: WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Falta grave devidamente
configurada
Absolvição ou desclassificação -
Impossibilidade Interrupção do lapso para fins de
progressão Possibilidade Perda dos dias remidos
Decisão que decretou a perda dos dias remidos em sua
fração máxima está bem fundamentada - Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA nos
autos da execução que se processam perante a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
63/65, que reconheceu a prática de falta grave cometida em 24/07/2018, bem
como determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a atualização
do cálculo de penas para fins de progressão (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 70/81),
mantida a orientação traçada (fls. 82), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 92/101).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Postula o agravante pela absolvição da falta disciplinar
de natureza grave, em razão da ausência de prova de materialidade ou
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta de
natureza leve ou, caso seja mantida a anotação da falta grave, que seja
determinada a perda de um único dia remido e a impossibilidade de interrupção
do lapso para fins de benefícios.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição da falta
grave nem na sua desclassificação para modalidade mais branda, uma vez que
esta ficou devidamente comprovada por meio de procedimento administrativo
instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de que o sentenciado manteve
comportamento indisciplinado ao desobedecer aos regulamentos internos da
Unidade (fls. 13/54).
Conforme apurado, os agentes penitenciários Paulo
Sergio Bezerra Dantas e Edson Carlos Finotto informaram que, no dia dos fatos,
durante revista na cela 39, do Pavilhão Habitacional II, foi recolhido o televisor,
cuja responsabilidade era do sentenciado Wendell, habitante da referida cela,
sendo constatado uma ligação paralela na placa para uso indevido e violação dos
lacres. Esclareceram, ainda, que é publicada periodicamente Portaria interna
sobre proibições de condutas, sendo a mesma afixada no interior dos pavilhões
(fls.35/36).
O lacre rompido restou comprovado pelas fotografias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
4
do procedimento apuratório (fls. 34).
Assim sendo, inarredável a insubordinação e a
desobediência às ordens recebidas, inclusive, causando danos ao patrimônio,
conduta altamente reprovável e que, se tolerada, pode provocar incontrolável
confusão no ambiente carcerário, por isso considerada falta disciplinar de
natureza grave, a teor do disposto nos arts. 52, c.c. os arts. 50, inciso VI e 39,
incisos II e V, todos da lei de Execução Penal, não havendo que se falar em
absolvição ou em desclassificação para infração mais branda, como
pretendido na insurgência.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
No caso, ao violar o lacre de seu televisor, o apenado
desobedeceu aos comandos dos servidores do estabelecimento, pois estes, ao
lacrarem o referido bem, intentavam impedir que os presos fizessem uso
indevido do televisor, como por exemplo, que aparelhos celulares sejam
carregados. Sem dúvida que tal conduta gerou ameaça à segurança do
estabelecimento prisional, devendo ser reprimida com rigor.
Portanto, impõe-se o afastamento do pleito referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
5
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou sua desclassificação para
modalidade mais branda.
No tocante à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E, no caso dos autos, a decisão que decretou a perda
dos dias remidos em sua fração máxima está bem fundamentada, uma vez que
o MM. Juiz de primeiro grau a justificou muito bem, “levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a
falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares”
(fls.65).
No que diz respeito à atualização do cálculo das
penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/02/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
6
DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal
para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO.
COMUTAÇÃO
E
INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-90.2020.8.26.0996 -Voto no
7
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR